Tribunal: TJES
Processo: 5000098-90.2020.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000098-90.2020.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVANO SILVA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da relatora.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000098-90.2020.8.08.0068

RECTE.: SILVANO SILVA

RECDO.: BANCO PAN S.A.

RELATORA: DR.ª JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA. CONTRATO CELEBRADO POR INDIVÍDUO ANALFABETO. NÃO ASSINADO POR TESTEMUNHAS. CONTRATO INVÁLIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

O autor Silvano Silva propôs esta demanda em face do BANCO PAN S/A alegando que a instituição financeira passou a realizar descontos em sua conta por negócio que não contratou.

Em razão disso, pretende a devolução dos valores das parcelas já descontadas em dobro, a declaração de inexistência de contrato entre as partes e a condenação por danos morais diante do constrangimento enfrentado.

Em defesa, a instituição financeira afirmou a existência da contratação de empréstimo pessoal.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença de improcedência dos pedidos, sob o fundamento de que, embora o autor seja iletrado, foi colacionado aos autos o contrato assinado por duas testemunhas, bem como os documentos pessoais do autor e das testemunhas, o que corrobora a existência e a legitimidade do instrumento contratual.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. sentença, sustentando a invalidade do contrato firmado.

Uma vez interposto recurso inominado, a empresa requerida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que são ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95. Aproveito o momento e defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulado pela recorrente em sede de recurso inominado, tendo em vista ter sido demonstrada a situação de hipossuficiência.

Analisando todo o material dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da sentença.

Apesar de perfilhar do entendimento no sentido de que a assinatura de duas testemunhas é suficiente para conferir legitimidade ao instrumento contratual celebrado por indivíduo iletrado, tenho por observar que o contrato anexado pela recorrida não possui a assinatura de nenhuma testemunha (ID1596702)

.

O procedimento está descrito no artigo 595 do Código Civil: No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas. Essa é a forma exigida para que o contrato seja válido, e como no caso em tela isso não ocorreu, não há como declarar a validade do contrato aqui discutido.

Assim, considerando que inexiste contrato que justifique a dívida, entendo que é de rigor reconhecer como inexistente o débito, o que por certo torna indevidos os descontos realizados, razão pela qual devem ser restituídos ao recorrente.

Verificada a falha na prestação do serviço, impõe-se a obrigação de fazer pleiteada em sede de petição inicial, bem como o dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

No tocante a indenização por danos morais, considero estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrente recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que o
quantum
indenizatório de R$ 3.000,00 se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrido e com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para declarar nulo o contrato firmado entre as partes e condenar o recorrido ao pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00. Sem condenação em custas e honorários advocatícios face o resultado do julgamento.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.